Tribunal: TJMT
Processo: 0001175-87.2017.8.11.0022
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001175-87.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO - CPF: 066.327.566-03 (ADVOGADO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ALCIDES CARVALHO DA SILVA JUNIOR - CPF: 535.123.081-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR BEM COMO DA PARTE DE MODO PESSOAL - NECESSIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO INCISO III E §1.o DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito; conforme preceitua o inciso III e o § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo no processo a comprovação de tais atos, a sentença deve ser anulada.

2. Sentença anulada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT que, nos autos da “Ação de Cobrança” n.o 0001175-87.2018.8.11.0022,

proposta em desfavor de
ALCIDES CARVALHO DA COSTA
, nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito.

Em síntese, a apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da ausência de intimação válida, eis que a pese haver o requerimento para intimação exclusivamente em nome do causídico CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO – petição de id. 59759876, os expedientes de intimação dos atos processuais praticados posteriores ao requerimento de habilitação foram realizados sem que qualquer deles fosse direcionado ou constasse o nome do referido procurador, configurando grave prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

Menciona que “
em nenhum momento restou patenteada a vontade deliberada do Apelante em abandonar o processo (ao contrário), algo que não se presume, muito menos depois de tantos anos buscando a satisfação do seu direito
”.

Requer seja cassada a r. sentença, ora fustigada, com o consequente prosseguimento da ação de cobrança.

Considerando não ter sido angularizada a relação processual, deixou a parte ré e apelada de ser intimada a apresentar suas contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Cobrança” n.o 0001175-87.2017.8.11.0022, nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito

Pois bem.

Inicialmente, defiro o pedido (Id. 183144932 - Pág. 2), para que as publicações e intimações deste recurso para a instituição financeira Apelante sejam realizadas exclusivamente o nome do advogado CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA, OAB-MT 16.160A, com e-mail
intimacoes@carlosmiro.adv.br
, sob pena de, assim não ocorrendo, gerar nulidade dos atos processuais.

Acerca da ausência de intimação pessoal prévia, menciona a apelante que “
a extinção do presente processo por suposto abandono causa revela-se inteiramente discrepante da realidade dos autos e desfaz anos de esforço da Apelante em receber o que lhe é devido por direito, sendo certo, em idêntica medida, que seu procurador não foi regularmente intimado para que esse pudesse impulsionar o feito.
”, id. 183144932 - Pág. 3.

Como é cediço, a caracterização da desídia passível de legitimar a colocação de termo ao processo exige a paralisação do processo pelo trintídio legalmente assinalado por inércia da parte, e, a seguir, sua intimação, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo.

Ademais, conforme a exegese do inciso III e § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o requisito constante no § 1.o do artigo 485, qual seja, de intimar pessoalmente a parte desidiosa para suprir eventual falta, não foi cumprido.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça valida a tese de que para que haja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, deve a parte autora ser intimada pessoalmente, de acordo com as ementas descritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, COM PEDIDO DE LIMINAR -
ABANDONO DA CAUSA
-
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
-
NECESSIDADE
-
SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente
, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada. (TJMT - N.U 0044901-25.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS -
EXTINÇÃO POR ABANDONO
-
INTIMAÇÃO PESSOAL
-
NÃO OCORRÊNCIA
-
NECESSIDADE
-
SENTENÇA DESCONSTITUIDA
- RECURSO PROVIDO.
A extinção do feito, por abandono de causa
, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC,
deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora
, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. (TJMT - N.U 0000901-42.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
- INCISO III, ART. 485 DO CPC-
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
-
NECESSIDADE
-

EXIGÊNCIA DO § 1o, ART. 485 DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada
. (TJMT - N.U 1039799-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

Portanto, analisando detidamente os autos, tem-se que a parte autora e apelante não foi intimada regularmente por seu patrono e, ademais, deixou de ser pessoalmente para manifestar acerca do interesse no prosseguimento da ação, em evidente afronta à regra prevista no §1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024